Tribunal: TJMT
Processo: 1028938-18.2019.8.11.0041
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-11-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1028938-18.2019.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Produto Impróprio]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ALTIERES DE JESUS - CPF: 902.644.361-72 (EMBARGADO), SERGIO GOMES DOS SANTOS - CPF: 567.073.638-91 (ADVOGADO), CERVEJARIA PETROPOLIS DO CENTRO OESTE LTDA - CNPJ: 08.415.791/0001-22 (EMBARGANTE), FELIPE KERCHE DO AMARAL MARTIN - CPF: 228.718.478-35 (ADVOGADO), MARIA DA PENHA PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 334.792.858-05 (ADVOGADO), PATRICIA MEDEIROS ARIAS - CPF: 291.964.488-22 (ADVOGADO), CERVEJARIA PETROPOLIS DO CENTRO OESTE LTDA - CNPJ: 08.415.791/0001-22 (APELANTE), DE CASTRO SUPERMERCADO LTDA - CNPJ: 24.310.142/0001-13 (EMBARGANTE), HUDSON ROQUE BOBATO SCHMITT - CPF: 728.575.601-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDOS, UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DE AMBAS AS RÉS – APELAÇÃO
– AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – INEXISTÊNCIA – INTENÇÃO DE MODIFICAR O RESULTADO DO JULGAMENTO – VIA INADEQUADA PARA ESSA FINALIDADE –
PREQUESTIONAMENTO – INVIABILIDADE –
RECURSOS NÃO PROVIDOS.

Nega-se provimento aos Embargos de Declaração se não verificados os vícios apontados, mas sim o propósito de rediscutir o mérito, e quando declaradamente utilizados com a finalidade de prequestionamento para interposição de Recursos nas instâncias superiores.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração opostos por ambas as rés ao acórdão que, por unanimidade, negou provimento às Apelações interpostas por ambas as rés.

A Cervejaria Petrópolis do Centro Oeste Ltda aduz que há omissão no julgado no tocante à
inexistência de dano em face da falta de ingestão do produto e malefícios ao autos, bem como, sérios indícios de que o produto tenha sido violado, ou seja, aberto e fechado novamente.

De Castro Supermercado Ltda alega que o aresto é omisso e contraditório ao consignar que a perícia afastou a arguição de que a garrafa teria sido aberta e fechada novamente,
afirmando que o corpo estranho já estava ali dentro desde o momento da aquisição.

Conclui que a decisão está contrária ao laudo pericial e que
melhor se desincumbiu de seu ônus probatório, comprovando que comercializou o produto dentro da validade e cumprindo todos os protocolos de segurança, não havendo margem para o reconhecimento do nexo de causalidade entre o produto adquirido e o objeto estranho em seu interior, tornando impossível o reconhecimento do fato do produto e/ou ato ilícito.

Ambas as partes pugnam pelo prequestionamento da matéria.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Os Recursos serão apreciados conjuntamente.

A Cervejaria Petrópolis do Centro Oeste Ltda aduz que há omissão no julgado no tocante à
inexistência de dano em face da falta de ingestão do produto e malefícios ao autos, bem como, sérios indícios de que o produto tenha sido violado, ou seja, aberto e fechado novamente.

De Castro Supermercado Ltda alega que o aresto é omisso e contraditório ao consignar que a perícia afastou a arguição de que a garrafa teria sido aberta e fechada novamente,
afirmando que o corpo estranho já estava ali dentro desde o momento da aquisição.

Conclui que a decisão está contrária ao laudo pericial e que
melhor se desincumbiu de seu ônus probatório, comprovando que comercializou o produto dentro da validade e cumprindo todos os protocolos de segurança, não havendo margem para o reconhecimento do nexo de causalidade entre o produto adquirido e o objeto estranho em seu interior, tornando impossível o reconhecimento do fato do produto e/ou ato ilícito.

O acórdão foi proferido nestes termos:

(...)

Realizada perícia, ficou assim consignado:

“Após ter sido retirado o produto das embalagens, foi possível a visualização da garrafa de vidro de cerveja da marca ITAIPAVA de 1 litro, em análises visuais e microscópicas constatou-se:

* Marcas de perfurações na tampa, as quais não chegaram a atravessar o material da tampa;

* Ranhuras nas ondulações da tampa;

* Sobressalto em ondulações da tampa; Parte do gargalo quebrado;

* Rotulagem gargantilha com leve dobradura sobre o código de barras;

* Rotulagem frontal com 2 (duas) perfurações no lado direito sobre as letras “is” do nome “Petrópolis”.

* Presença de corpo estranho no interior da garrafa.

(...)

Com auxílio de lupas e microscópio, foi possível observar marcas de ranhuras, perfurações superficiais, sobressalto das ondulações da tampa e ruptura de parte do vidro do gargalo”. (ID. 172123228, págs. 12 e 14).

E a conclusão foi a seguinte:

I.

A perícia foi realizada no
produto com data de validade vencida em 28/10/2019
.

II.

II. No interior da garrafa, constatou-se presença de material semelhante a fungo, na porção do gargalo e no pescoço da garrafa, e presença de Corpo Estranho não identificado, sedimentado no interior da garrafa.

III.

Por fim, após as análises e testes realizados,
constatou-se que há vestígios de força, aplicada na tampa da garrafa de vidro de cerveja ITAIPAVA de 1 litro, por objeto não identificado, o que

gerou perfurações superficiais na parte superior da tampa, ranhuras nas ondulações, sobressalto das ondulações 11, 12, 13, 14,15, 16 e 17 e gargalo com ruptura de parte do vidro abaixo das ondulações 12,13, 14, 15, 16
. (ID. 172123228, pág. 18).

As rés concordaram com o laudo pericial e o autor nem sequer se manifestou a esse respeito.

O perito registrou que havia algumas marcas, ranhuras e ondulações na garrafa, o que afasta a arguição de que teria sido aberta e fechada novamente. Logo, já estava ali dentro desde o momento da aquisição.

Desse modo, a fabricação e comercialização de produto impróprio para o consumo configura o ato ilícito e o dano moral, visto que foi oferecido aos convidados em festa de confraternização. E a não ingestão da cerveja contaminada é irrelevante, pois o potencial lesivo está presente.

Como visto, não há nenhum vício, mas apenas inconformismo da parte com o entendimento adotado pela Câmara. Contudo, esta via não é adequada para essa rediscussão nem para se insurgir contra a avaliação das provas, a aplicação do direito e/ou da jurisprudência, o que se desvia do âmbito dos Aclaratórios, admissíveis apenas quando constatada ao menos uma das situações elencadas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Para ilustrar:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. TERMO A QUO: TRÂNSITO EM JULGADO PARA A ACUSAÇÃO. MANUTENÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DO STJ. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO DO EXAME DA MATÉRIA SOB A ÓTICA DE DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS INVOCADOS PELO PARQUET. OMISSÃO INEXISTENTE. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ JULGADA. DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS. PREQUESTIONAMENTO: INVIABILIDADE. 1. Os embargos de declaração, ainda que manejados para fins de prequestionamento, somente se prestam a corrigir error in procedendo e possuem fundamentação vinculada, dessa forma, para seu cabimento, imprescindível a demonstração de que a decisão embargada se mostrou obscura, contraditória, ambígua ou omissa, conforme disciplina o art. 619 do Código de Processo Penal, ou mesmo para correção de erro material, o que não ocorreu na espécie. Portanto,
a mera irresignação com o resultado de julgamento, visando, assim, a reversão do julgado, não tem o condão de viabilizar a oposição dos aclaratórios
. 2.
O fato de o embargante não considerar aceitáveis ou suficientes as justificativas apresentadas por esta Corte para rejeitar os argumentos por ele postos em seu recurso denota, na realidade, seu inconformismo com o resultado do julgamento e a intenção de rediscutir os fundamentos do acórdão, situações essas não autorizadas no âmbito dos embargos de declaração, que não se prestam a essa finalidade
. 3. Não compete ao Superior Tribunal de Justiça se manifestar explicitamente acerca de dispositivos constitucionais, ainda que para fins de prequestionamento, sob pena de usurpação de competência reservada ao Supremo Tribunal Federal. 4. Embargos de declaração rejeitados”.
(EDcl no AgRg no HC 706.692/SP, relator ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgamento em 8-2-2022, DJe de 15-2-2022, sem destaque no original).

E mais, o julgador não precisa necessariamente se utilizar da legislação ou da jurisprudência indicada pela parte, mas sim decidir por completo a lide, como ocorreu neste caso.

Os Declaratórios também não se destinam ao prequestionamento, tampouco à reapreciação de matéria já solucionada, com o pretexto de admissibilidade para futura interposição na instância superior.

Nesse sentido:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO. FINALIDADE EXCLUSIVA DE PREQUESTIONAMENTO DE MATÉRIA CONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. 1. Os embargos de declaração têm por objetivo sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material no julgado.
Ausentes os vícios indicados no art. 1.022 do CPC/2015, não cabe utilizá-los com o intuito exclusivo de prequestionar a matéria
.
2. Ademais, é inviável a apreciação de ofensa a dispositivo constitucional, ainda que a título de prequestionamento, porquanto em sede de recurso especial não cabe examinar matéria cuja competência é reservada ao Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 102, III, da Constituição de 1988. 3. Embargos de declaração rejeitados
”.

(EDcl no AgInt nos EDcl no REsp 1560151/PR, Rel. Min. Og Fernandes, 2ª Turma, julgamento em 18/10/2016, DJe de 24/10/2016).

Pelo exposto,
nego provimento

a ambos os Embargos de Declaração
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/11/2023